Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751603-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CONCEICAO COELHO DE SOUSA, JOSE HENRIQUE COSTA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0009233-66.2011.8.07.0001 ajuizada por JOSE HENRIQUE COSTA DE SOUSA e MARIA CONCEICAO COELHO DE SOUSA (agravado), julgou improcedente a impugnação por eles apresentada e não reconheceu excesso na execução promovida pelos ora demandados. Eis o teor do decisum questionado (ID. 73641611 dos autos de origem): “(...) Sabe-se que o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF e que o STJ firmou entendimento ao julgar o REsp 1.270.439 sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que nas condenações impostas à Fazenda Pública, a incidência de juros de mora deverão ser com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança e o IPCA-e para fins de correção monetária. Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 70480030), no valor de R$ 425.878,91 (quatrocentos e vinte e cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), os quais estão atualizados até 21/8/2020, porquanto estão de acordo com o título judicial exequendo, inclusive, com a condenação do valor para a manutenção do jazigo. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e condeno os executados ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 7o c/c artigo 523, § 1o, ambos do CPC. Condeno, ainda, a executada CONSÓRCIO MENDES JUNIOR- SERVENG – CR ALMEIDA ao pagamento de 10% (dez por cento) de multa, porquanto deixou de efetuar o pagamento voluntário do débito, com fulcro no artigo 523, §1o, do CPC. Destarte, preclusa esta decisão, expeçam-se os seguintes requisitórios: 1 - PRECATÓRIO no valor de R$ 197.273,34 (cento e noventa e sete mil duzentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), em nome de MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE SOUSA, CPF 255.452.487-49, referente à metade do valor principal e ressarcimento de metade das custas processuais de ID 64152684; 2 - PRECATÓRIO no valor de R$ 197.273,34 (cento e noventa e sete mil duzentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), em nome de JOSÉ HENRIQUE COSTA DE SOUSA, CPF 352.445.347-34, referente à metade do valor principal e ressarcimento de metade das custas processuais de ID 64152684; 3. PRECATÓRIO no valor de R$ 42.587,89 (quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), em favor de MAURO JÚNIOR PIRES DO NASCIMENTO, OAB/DF 17.256, CPF 471.007.613-87 e JOÃO PAULO DE SOUZA XAVIER, OAB/DF 43.203, CPF 008.408.831-10, referente aos honorários advocatícios desta fase de cumprimento (art. 85, § 7o, do CPC); 4. PRECATÓRIO no valor de R$ 31.546,59 (trinta e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), em favor de MAURO JÚNIOR PIRES DO NASCIMENTO, OAB/DF 17.256, CPF 471.007.613-87 e JOÃO PAULO DE SOUZA XAVIER, OAB/DF 43.203, CPF 008.408.831-10, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. Remetam-se os requisitórios ao setor competente para pagamento. (...)” Em suas razões recursais (ID. 21976166, p. 01-15), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi condenada, em conjunto com a executada CONSÓRCIO MENDES JUNIOR a pagar danos materiais e morais aos ora agravados JOSE HENRIQUE COSTA DE SOUSA e MARIA CONCEICAO COELHO DE SOUSA (p. 04); b) impugnou o cumprimento de sentença por visualizar excesso na execução, o que foi incorretamente rejeitado na origem (p. 05); c) a correção monetária a ser aplicada é aquela consignada na sentença, ou seja, pelos índices de remuneração da poupança (TR) e não pelo IPCA-E, como constante na decisão recorrida, o que importou em violação a coisa julgada (p. 06-07); d) não há o que se falar em condenação em honorários advocatícios, pois a rejeição parcial ou total da impugnação não enseja este ônus, a teor do que dispõe a Súmula 519 do STJ (p. 08-09); e) ainda que mantida esta condenação, esta deve ter por base de cálculo o valor controvertido e não sobre o proveito econômico (p. 09-13). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para reconhecer o excesso de execução ou, subsidiariamente, a exclusão dos honorários advocatícios, ou, ainda, a sua fixação somente sobre a parcela controvertida (p. 15). Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao recorrente (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso não se encontra evidenciado neste primeiro momento processual, sendo imprescindível a análise mais aprofundada da discussão travada na origem. Igualmente, não verifico quaisquer indícios de dano grave ou irreparável que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito originário, pois o próprio juízo a quo, de maneira prudente, condicionou o cumprimento de suas determinações a prévia preclusão de sua decisão, que somente ocorrerá com o julgamento definitivo deste Agravo e de seus respectivos recursos. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora